Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-22.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000069-22.2022.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YURI ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BENNET COSTA SILVA, KAYO FERRAZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 619 e 620, CPP. INEXISTÊNCIA VÍCIOS NO ACÓRDÃO VERGASTADO QUE POSSIBILITE O ACOLHIMENTO RECURSAL, MESMO QUE SOMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, CONFORME PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do apelo defensivo e quanto à fração conhecida lhe negou provimento, reconhecendo, de ofício, a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material do tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) com o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vícios de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifiquem o manejo dos embargos de declaração; e (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento de normas constitucionais e legais sem a efetiva demonstração de mácula no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos declaratórios são impertinentes por não terem sido detectados pontos de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no conteúdo do acórdão, conforme preceitua os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal. 4. O Embargante, embora tenha aludido explicitamente que no acórdão vergastado foram examinadas as principais teses do apelo, opôs recurso horizontal apenas para prequestionar dispositivos e princípios constitucionais e legais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de alguma mácula no decisum guerreado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 98) e deste Tribunal de Justiça inteligem que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, necessitam estar assentados em algum dos vícios que autorizam sua utilização –, o que não se sucedeu in casu e enseja a rejeição dos aclaratórios opostos. IV. DISPOSITIVO E TESES Embargos conhecidos e rejeitados. Teses: 1. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, exigem a demonstração de um dos vícios previstos em lei (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição) no julgado. 2. A mera intenção de prequestionar dispositivos ou princípios constitucionais e legais, sem a efetiva comprovação de vício no acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LXXVIII; CPP: arts. 619, 620; CP: art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgRg no AREsp: 2688436 MS 2024/0251631-6, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024; STJ: súmula n. 98; TJ-BA: Embargos de Declaração: 80653264720238050000, Relator.: Abelardo Paulo Da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 22/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8000069-22.2022.8.05.0126, em que figura como embargante, Yuri Alves dos Santos e, como embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios opostos.